Tribunal: TJMT
Processo: 1039904-58.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039904-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INGRID CAROLINE DE MELO FANELI - CPF: 047.680.581-32 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), NATALIA GABRIELLA DA SILVA - CPF: 051.318.071-07 (RECORRENTE), ALINE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 043.952.441-57 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1039904-58.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A.

Recorrido(s):
Ingrid Caroline De Melo Faneli, Natalia Gabriella Da Silva E Aline Monteiro Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem: 288

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO – REPETIDOS CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO IMPOSTA PELA PANDEMIA – NEGATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – SERVIÇOS NÃO USUFRUÍDOS PELAS AUTORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM

R$ 3.000,00 PARA CADA AUTORA
– CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR
–

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada ao pagamento de R$ 5.926,17 (cinco mil novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) a título de danos materiais, e do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada postulante, por danos morais.

2.

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada, pois é evidente a responsabilidade solidária das agências de turismo na comercialização de pacotes de viagens que incluem outros serviços como hospedagem e alimentação, além das passagens aéreas,
tornando-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços,
sendo somente reconhecida por esta Turma a excepcionalidade dessa regra quando, e, somente no caso de, o serviço prestado versar somente sobre a venda de passagens, o que não é o caso desses autos, salientando-se que permanece hígido o direito de a recorrente propor ação regressiva em desfavor da companhia aérea que responde solidariamente pelos serviços prestados.

3.

Da análise dos autos, vê-se que as autoras adquiriram pacote de viagens através dos serviços fornecidos pela demandada, de pacote de viagem com destino a
Buenos Aires/Argentina, com ida para o dia 21.04.2020 e retorno para o dia 28.04.2020, n
o entanto, houve o cancelamento dos voos em razão da pandemia do Covid-19, sendo a nova data marcada novamente cancelada, não sendo feito o devido reembolso das despesas, até o momento da propositura da demanda, em 14/junho/2022.

4.

Malgrado as alegações da recorrente, destaco que as restrições a que todos foram expostos com o surgimento da pandemia do Covid-19
até podem justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo e consequentemente a viagem de turismo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da demandada de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º, III, do CDC.

5.

Além disso, embora a demandada tenha argumentado que não agiu ilicitamente, justificando seus argumentos nas adversidades oriundas do vírus letal que assolou o mundo, não lhe assiste o direito de reter os valores pagos pelos serviços que não foram usufruídos, sendo necessária a interposição de uma ação judicial pelas consumidoras/autoras, para obter a restituição dos valores dispendidos com a aquisição do pacote turístico.

6.

Assim, não restaram demonstrados fatos capazes de afastar a responsabilidade da ré acerca dos prejuízos experimentados pelas partes autoras, portanto, não se desincumbindo a parte de seu ônus, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da companhia aérea, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais e a restituição dos valores pagos pelo passeio não usufruído,
não comportam reforma, porquanto o
quantum
fixado pelo dano moral está em valor aquém do fixado em caso similar (
Recurso Inominado n. 1027030-75.2021.8.11.0001, Origem: 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães, Data do julgamento: 24/05/2022).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023